Tribunal: STF
Processo: Rcl 68766
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Amazonas, em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo TST-Ag-Ag-AIRR-0000895-26.2020.5.11.0002.



    Em suas razões, o Estado reclamante aduz, em síntese, que o acórdão reclamado, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, por considerar que a decisão recorrida estaria de acordo com o decidido no RE 760.931 (Tema 246/STF), teria usurpado a competência desta Corte.



    Sustenta também a inobservância do entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246), paradigma da repercussão geral, a respeito da matéria de fundo (responsabilidade subsidiária dos entes públicos por encargos trabalhistas de empresas terceirizadas).



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Quanto à questão de fundo, rememoro que a reclamação tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais. 



    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 



    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 



    Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível a comprovação do conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020; grifos nossos)



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. A responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Precedentes: Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 56.579 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2023; grifos nossos)



    No caso dos autos, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, ao julgar o recurso ordinário, proferiu acórdão que restou assim ementado:



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TOMADOR DOS SERVIÇOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 331, IV, V e VI do TST. Tomador de serviços que celebra contrato com empresa inidônea e que não reúne condições de pagar corretamente os direitos trabalhistas de seus empregados, deve ser responsabilizado subsidiariamente pela quitação, por caracterizada a culpa in vigilando, desde que comprovada a sua negligência na fiscalização do cumprimento do contrato.”



    Confira-se, ainda, os fundamentos do referido julgado:



    “Responsabilidade subsidiária.



    É incontroverso que os litisconsortes se beneficiaram da força de trabalho do reclamante, fato comprovado pela prova testemunhal produzida nos autos (id. afd12b9).



    Firma-se, nessa linha, a responsabilidade subsidiária do ente estatal, em aplicação da Súmula nº 331, IV, V e VI, do C. TST que reconhece a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, no que se refere a todos os direitos trabalhistas não pagos, inclusive quanto aos entes da Administração Pública, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento da Lei de Licitações, in verbis:  



    ’IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.



    V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.



    VI - A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral.’  



    Na esteira da decisão do STF, que reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 8.666/93, a corte trabalhista reafirmou a responsabilidade subsidiária dos entes públicos nos casos em que evidenciada a omissão no cumprimento do que lhe compete, qual seja, a fiscalização que deve exercer sobre a prestadora.



    Dessa forma, não há mais espaço para debate sobre a responsabilidade objetiva, consoante art. 37 da Constituição da República.



    Ao firmar contrato com as prestadoras de serviços, o contratante deve cercar-se de todas as garantias necessárias, sobretudo no que respeita a idoneidade econômica e financeira das contratadas, para que honrem, em especial, os seus compromissos trabalhistas e fiscais.



    Imperioso destacar que a inobservância do cumprimento dos contratos trabalhistas caracteriza culpa, face a negligência no acompanhamento de sua execução, caso em que o contratante assumirá os riscos da contratação de empresa inidônea.



    O litisconsorte tenta socorrer-se da Lei n. 8.666/93 que no art. 71, § 1º, isenta de responsabilidade a Administração Pública pela mera inadimplência do contratado quanto aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, reputando-a impeditiva de sua responsabilidade.



    Há óbices à aplicabilidade da regra supra invocada.



    O Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n.º 16/DF, reconheceu a constitucionalidade da norma (art. 71, parágrafo 1º, da Lei n.º 8.666/93), pela qual se veda a transferência automática à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato com a prestadora.



    Pertinente por isso mencionar que, ao mesmo tempo em que o STF declarou a constitucionalidade da Lei n.º 8.666/93, mostrou consenso em exortar que seja dedicado maior rigor ao exame das causas da inadimplência que se fundarem em culpa in vigilando.



    O dever de fiscalização por parte da Administração consta da própria legislação que instituiu regras para o processo licitatório (art. 58, inc. III, da Lei n. 8.666/93): 



    ‘Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:



    I - [ ... ];



    II - fiscalizar-lhes a execução.’  



    A atual Lei de Licitações e Contratos, Lei nº 14.133/2021, dispõe em seu art. 104, III, o mesmo regramento:  



    ’Art. 104. O regime jurídico dos contratos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, as prerrogativas de:



    (...)



    III - fiscalizar sua execução;’ 



    As litisconsortes não fizeram prova de ter exigido da ré os comprovantes de quitação dos direitos de seus empregados, inexistindo prova efetiva nesse ponto.



    Deveria, no âmbito de seu poder fiscalizador, ter compelido a empregadora a comprovar o pagamento de salários, FGTS, verbas trabalhistas e rescisórias, uma vez que dispõe de mecanismos para esse fim, como a retenção de valores. Deixando de fazê-lo, incorreu na culpa in vigilando.



    Também descabida a tese de inversão do ônus da prova quando se trata de fato impeditivo do direito da autora, cujo ônus, a teor do que prevê o art. 818, II, da CLT, pertence à litisconsorte no caso, em face não só da obrigatoriedade legal da fiscalização, como também do princípio da aptidão da prova, visto que a trabalhadora não possui acesso ao tipo de documentação necessária à demanda.



    Inconsistente, por isso, a alegação de inexistência de prova da falta de fiscalização do contrato, quando se verifica nos autos o descumprimento de importante obrigação pela empregadora - adicional de insalubridade, 13º salário, féria e recolhimento do FGTS.



    No caso vertente está evidenciada a contratação de empresa que não procedeu com regularidade ao pagamento das verbas trabalhistas devidas para os seus empregados. Mostra-se, assim, efetiva e suficiente a demonstração da irregularidade de comportamento do ente litisconsorte, com a respectiva prova de dano suportado pela autora, à vista de conduta negligente do tomador de serviços.



    Ressalto, a título de esclarecimento, que a aplicação da Súmula nº 363 do C. TST ‘A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.’, restringe-se aos casos de contratação direta de servidor público, não sendo esse, definitivamente, o caso dos autos, que trata de responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, matéria que foge ao teor do referido enunciado.



    Não configurada, portanto, qualquer ofensa aos artigos 102, 5º, II, LV, XLV, e 37, caput e parágrafo 6º, todos da CF/88, bem como ao art. 818, I, II e § 2º, da CLT, ou aos arts. 373, I, II e § 1º, e 927, I e III, ambos do CPC, de modo a afetar a condenação subsidiária imposta na sentença, consubstanciada no próprio enunciado 331 do C. TST, o qual se aplica ao caso concreto, servindo como orientação às demandas.



    Nesse sentido, a Subseção Especializada I, do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo RR-925-07.2016.5.05.0281, reforçou o entendimento de que cabe ao ente público provar que houve fiscalização de contrato de terceirização. Não comprovando, o litisconsorte será responsável subsidiariamente pelas verbas trabalhistas não cumpridas.



    Destaque-se, por fim, que a responsabilidade subsidiária abrange todas as verbas objeto da condenação, sem distinção, por constituírem obrigações trabalhistas do pacto laboral que não foram observadas pelo empregador, e que nada têm de personalíssimas, como preceituado na Súmula 331, item VI, do TST.



    Ademais, esclareço, ainda, que o Estado do Amazonas, por meio do Hospital Francisca Mendes, contratou os serviços da reclamada como terceirizada. Revelou-se, ainda, que a Fundação UNISOL era responsável pela gestão desse contrato de terceirização, sendo que ambas tinham responsabilidade de fiscalização do contrato.



    (...)



    Nesse sentido, entendo existir responsabilidade subsidiária de ambas no período contratual. Logo, reformo a decisão de primeiro grau e reconheço a responsabilidade subsidiária da 2ª e 3ª reclamadas, nos termos da fundamentação.” (cf. consulta ao sítio eletrônico do TRT da 11ª Região)



    Inconformado, o Estado reclamante interpôs recurso de revista, o qual teve seguimento negado. Sobreveio então agravo de instrumento, também com seguimento negado pelo TST. Após, o reclamante interpôs recurso extraordinário, que teve seu processamento indeferido. Por fim, foi interposto Agravo Interno, não provido por aquela Corte. Nesse sentido, segue ementa do último acórdão proferido pelo Tribunal reclamado:



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 246 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO. TEMA 1.118 DO STF NÃO APLICADO NAS DECISÕES RECORRIDAS. DESPROVIMENTO. Deve ser mantida a decisão agravada, proferida em consonância com a tese de mérito fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 246 do ementário de repercussão geral, no sentido de que ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. Na hipótese destes autos, a C. Turma desta Corte Superior manteve a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, diante das premissas fáticas consignadas no acórdão regional de constatação de omissão culposa do ente público e de comprovação da culpa in vigilando, não se tratando, portanto, de condenação por mero inadimplemento ou por imposição de ônus da prova. Assim, resta irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. Agravo desprovido.” (eDOC 2, p. 1 - ID: 324b3892) 



    Ora, percebe-se que a Justiça trabalhista, ao assim decidir, imputou ao reclamante a figura da responsabilização automática, em desacordo com a jurisprudência desta Suprema Corte. Corroborando essa assertiva, cito o seguinte julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 37.320 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020, grifos nossos)



    Assim, entendo que o Tribunal reclamado desrespeitou as decisões proferidas nos julgamentos da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246).



    Por fim, cumpre registrar que não desconheço a existência do tema 1.118 da repercussão geral, no qual se discutirá o “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.



    Todavia, tendo em vista que o mérito do referido paradigma ainda não foi julgado e que, a meu juízo, a matéria em questão já foi apreciada no julgamento da ADC 16, não há qualquer óbice ao julgamento da presente causa.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, nos termos da jurisprudência desta Corte (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente